Tribunal: TJSP
Processo: 1003941-14.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. Vício redibitório. Contrato de venda e compra de veículo usado. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Vício oculto preexistente à compra não demonstrado. Veículo adquirido em 2015, realizada a transferência da propriedade para o nome do apelante, e reprovado pelo laudo de análise de agregados veicular em 2017 quando tentava vendê-lo.

Ementa:
APELAÇÃO. Vício redibitório. Contrato de venda e compra de veículo usado. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Vício oculto preexistente à compra não demonstrado. Veículo adquirido em 2015, realizada a transferência da propriedade para o nome do apelante, e reprovado pelo laudo de análise de agregados veicular em 2017 quando tentava vendê-lo. Embora o vendedor responda pela irregularidade na forma do art. 447 do CC, inexiste prova de que o automóvel já estivesse com a numeração do chassis ilegível e a numeração do câmbio lixada quando foi entregue ao autor, ausente alegação de rasura ou adulteração desses agregados. Adquirente que dispensou a realização de vistoria prévia no automóvel, assumindo os riscos do negócio. Inaplicável a inversão do ônus da prova, em que pese a relação consumerista, ausente verossimilhança das alegações do apelante. Ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), por não terem sido apresentadas contrarrazões.